Tribunal: TJBA
Processo: 8141261-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141261-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDREZA TELLES LIMA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA, NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LITIGÂNCIA ABUSIVA E FRAUDE PROCESSUAL. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM OPORTUNIDADE DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob alegação de fraude processual e representação irregular. A sentença baseou-se exclusivamente na negativa da autora em reconhecer a ação e determinou, sem prévia oitiva das partes, o envio dos autos ao Ministério Público. A parte apelante sustenta a regularidade da representação e apresentou novos elementos probatórios na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve observância dos parâmetros fixados no Tema 1.198 do STJ quanto à atuação judicial diante de indícios de litigância abusiva; (ii) definir se a extinção do processo e o encaminhamento dos autos ao Ministério Público ocorreram com respeito ao contraditório e às garantias constitucionais da advocacia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.198 do STJ reconhece que, diante de indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir a demonstração do interesse de agir e da autenticidade da postulação, desde que haja fundamentação adequada e respeito às regras do ônus da prova.

A sentença recorrida extrapola os limites do poder geral de cautela ao presumir fraude com base unicamente na certidão do Oficial de Justiça, sem oportunizar às advogadas a apresentação de esclarecimentos ou a adoção de diligências adicionais.

A negativa da autora em reconhecer a ação, sem outros elementos robustos, não configura por si só fraude, especialmente diante do contexto de vulnerabilidade social e dos documentos apresentados na fase recursal, como declaração com firma reconhecida e vídeos esclarecedores.

O art. 133 da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do advogado no exercício da profissão, sendo indevida a presunção de fraude sem prévia apuração dos fatos e sem atuação da OAB, competente para questões ético-disciplinares.

A multiplicidade de ações, por si só, não caracteriza litigância predatória, exigindo análise individualizada do caso concreto, conforme reafirmado no julgamento do Tema 1.198 e na jurisprudência do TJ-BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O juiz deve respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa ao constatar indícios de litigância abusiva, exigindo fundamentação adequada e diligências razoáveis antes de extinguir o processo.

A certidão do Oficial de Justiça, desacompanhada de outras provas, não constitui elemento suficiente para presumir fraude processual.

A atuação judicial deve observar os limites do poder geral de cautela e não pode suprimir garantias constitucionais da advocacia, cuja apuração disciplinar compete à OAB.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.198, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 81121384720238050001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 28.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
n. 8141261-90.2023.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
ANDREZA TELLES LIMA,
e apelado,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2